Tribunal: TJSP
Processo: 2236942-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Penhora no rosto dos autos da ação de divórcio – Exequente regularmente habilitada naqueles autos – Inexistência de ilicitude – Questão já resolvida naquele feito – Crédito decorrente de partilha penhorável - Limitação à penhora – Penhora de crédito no rosto dos autos que não se confunde com depósito bancário – Limitação descabida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Penhora no rosto dos autos da ação de divórcio – Exequente regularmente habilitada naqueles autos – Inexistência de ilicitude – Questão já resolvida naquele feito – Crédito decorrente de partilha penhorável - Limitação à penhora – Penhora de crédito no rosto dos autos que não se confunde com depósito bancário – Limitação descabida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.